Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712448-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANDA CARDOSO DOS SANTOS, FLAVIO FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: VERBENA ALVES NONATO, RAIMUNDO NONATO PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16123068) interposto por IVANDA CARDOSO DOS SANTOS e FLÁVIO FERREIRA DE JESUS em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de VERBENA ALVES NONATO e RAIMUNDO NONATO PINTO, determinou a suspensão da marcha procedimental. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 51168807 dos autos de referência): Aguarde-se o julgamento do processo no 1016815-45.2018.4.01.3400, em trâmite perante a Justiça Federal. Inconformados, sustentam os agravantes que o deferimento da suspensão do processo que visa o cumprimento da sentença encontra-se equivocado, uma vez que a demanda na Justiça Federal não tem o condão de interferir na coisa julgada. Aduzem, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, destacando o respeito à coisa julgada, bem como o risco da demora, consubstanciado nas consequências advindas do descumprimento da ordem de demolição da obra. Assim, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; De um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não vislumbro a possibilidade de a ação em curso perante a Justiça Federal, ainda que o debate envolva um dos imóveis, interferir no cumprimento de sentença deflagrado por força de édito transitado em julgado, no qual os agravados foram condenados a promover a demolição da construção que excedeu os limites, bem como reparar os prejuízos daí decorrentes. Eventual decreto de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel dos recorridos não terá o condão de interferir na coisa julgada. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença, o qual visa a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, merecendo, assim, a celeridade e a razoável duração do processo. Nesse sentido, colha-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). (Acórdão 1232784, 07245213520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de os recorrentes suportarem mais prejuízos decorrentes da demora causada pelos agravados em cumprir o édito, justificada está a a necessidade da concessão da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, obstar os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador